Tribunal: TJDFT
Processo: 0732522-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. USO EXCLUSIVO DE MARCA. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE REJEITOU A MEDIDA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DOS PERFIS (NA “INTERNET”) QUE UTILIZEM NOMENCLATURA SIMILAR À MARCA DA AGRAVANTE. PEDIDO ABRANGENTE. NECESSIDADE DE ANÁLISE EXAURIENTE DA QUESTÃO NA FASE INSTRUTÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Prejudicado o agravo interno contra a decisão desta Relatoria que apreciou a medida liminar, conforme preconizam os princípios da celeridade, da economia e da efetividade processuais, em virtude do julgamento do agravo de instrumento (recurso principal).
II. A matéria devolvida a este Tribunal centra-se na concessão da tutela de urgência para bloqueio dos perfis indicados pela agravante, que possuam a mesma nomenclatura comercial, bem como a abstenção de permissão para que novos usuários utilizem, sob qualquer forma, a marca mista ou qualquer outro sinal que se confunda com a sua marca de propriedade, nas plataformas “Facebook” e “Instagram”.
III. A abrangência dos produtos especificados nas NCLs 14 e 25 (“ENJOY MODAS LTDA”) exige a análise mais aprofundada acerca da extensão do pedido – aparentemente genérico – de determinar ao "Facebook" e ao “Instagram” que suspenda todas e quaisquer contas de usuários que utilizem em seus nomes/perfis a qualquer utilização de nome da marca comercial da agravada, atingindo todas as suas variações como nome de conta, usuário e página que comercializem os itens similares.
IV. A questão merece ser solucionada à luz do exame mais aprofundado de todas essas variantes (risco de confusão ou associação indevida), sobretudo diante da probabilidade de atingir terceiros (de boa-fé) não integrantes da lide.
V. Na presente fase processual, em análise às evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não se encontra satisfatoriamente demonstrada para fundamentar a concessão da tutela provisória de urgência.
VI. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Prejudicado o agravo interno.